Tribunal: TCU
Processo: 001.623/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 521/2020-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento do Acórdão 2.834/2015 prolatado pelo Plenário do TCU, ao apreciar a auditoria de conformidade destinada a avaliar a aplicação dos recursos federais transferidos aos municípios do Estado do Tocantins por conta do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil; Considerando que, com as retificações promovidas pelo Acórdão 25/2016-TCU-Plenário , o Acórdão 2834/2015-TCU-Plenário proferiu as seguintes determinações ao FNDE: " (...) 9.1.1. dentro do prazo de 120 dias, contados da ciência desta deliberação, adote as medidas necessárias para corrigir as inconformidades e restrições registradas no Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação (Simec), na busca de solução à problemática da paralisação das obras do Proinfância, e, tão logo se encerre a vigência dos correspondentes convênios, analise, dentro do prazo estabelecido no art. 60 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU no 127/2008, substituída pela Portaria Interministerial MP/MF/CGU no 507/2011, as respectivas prestações de contas finais, informando o TCU sobre as conclusões e as providências adotadas quanto às obras nos seguintes munícipios (...); 9.1.2. dentro do prazo de 120 dias, contados da ciência desta deliberação, adote as medidas administrativas e legais cabíveis para a conclusão das obras nos municípios de Araguacema (Convênio no 710.255/2008), Cariri do Tocantins (Convênio no 700.099/2011), Lagoa do Tocantins (Convênio no 656.668/2009) e Santa Rosa do Tocantins (Convênio no 701.785/2010), sem prejuízo de, caso não obtenha sucesso, analisar, dentro do prazo estabelecido no art. 60 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU no 127/2008, substituída pela Portaria Interministerial MP/MF/CGU no 507/2011, as respectivas prestações de contas finais, informando o TCU sobre as conclusões e as providências adotadas; 9.1.3. no prazo de 90 (noventa) dias, contados da ciência desta deliberação, analise o estágio atual das obras relativas aos acordos celebrados com os seguintes municípios: São Miguel do Tocantins (Convênio no 700.271/2011); Ipueiras (Convênio no 657.734/2009); Aurora do Tocantins (Convênio no 657.711/2009); Buriti do Tocantins (Convênio no 658.684/2009); Xambioá (Convênio no 702613/2010); Taguatinga (Convênio no 700.081/2011) e Formoso do Araguaia (Convênio no 830.103/2007), e, caso necessário, instaure as respectivas tomadas de contas especiais, informando o TCU sobre as conclusões e as providências adotadas; 9.1.4. observe o poder-dever de acompanhar e fiscalizar a execução do ajuste, diretamente e/ou por meio de representantes designados para esse fim, com vistas à garantia da boa e regular aplicação dos recursos transferidos ao órgão convenente e à garantia de que o objeto ajustado será devidamente executado e entregue ao final à administração pública, de acordo com as especificações técnicas, as metas e os cronogramas estabelecidos pelos partícipes; 9.2. determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos gestores dos municípios a seguir listados que, dentro do prazo de 120 dias, adotem as medidas necessárias para a preservação do patrimônio público, sob risco de responsabilidade pessoal, com relação à execução dos acordos celebrados com o FNDE: "; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica propôs considerar parcialmente cumprida a determinação proferida pelo item 9.1.1 do Acórdão 2834/2015-TCU-Plenário , sem a necessidade de continuidade do monitoramento, ante o alto grau de atendimento do referido item do acórdão, até porque, dos 27 instrumentos pactuados, apenas três estariam com as prestações de contas atrasadas, em face do prazo estabelecido pela Portaria Interministerial n.o 424, de 2016; Considerando que a unidade técnica também propôs considerar cumpridas as determinações prolatadas pelos itens 9.1.2, 9.1.3 e 9.2 do Acórdão 2834/2015-TCU-Plenário , além de considerar não mais em monitoramento a determinação proferida pelo item 9.1.4 do Acórdão 2834/2015-TCU-Plenário , sem necessidade de novas propostas sobre esse item; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar cumpridas as determinações expedidas, por meio dos itens 9.1.2, 9.1.3 e 9.2 do Acórdão 2834/2015-TCU-Plenário , ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e parcialmente cumprida a determinação prolatada pelo item 9.1.1 do Acórdão 2834/2015-TCU-Plenário , sem a necessidade aí de continuidade do monitoramento, além de prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.623/2016-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Apenso: TC Processo 003.913/2017-1 (Solicitação). 1.2. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.3. Entidades: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); Município de Araguatins - TO; Município de Arapoema - TO; Município de Aurora do Tocantins - TO; Município de Bernardo Sayão - TO; Município de Buriti do Tocantins - TO; Município de Dueré - TO; Município de Itaguatins - TO; Município de Ponte Alta do Bom Jesus - TO; Município de Santa Rosa do Tocantins - TO; Município de São Miguel do Tocantins - TO; Município de Taguatinga - TO; Município de Xambioá - TO. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.7. Representação legal: Genilson Hugo Possoline (OAB-TO 1.781-A), representando o Município de Luzinópolis - TO; Alexsander Ogawa da Silva Ribeiro (OAB-TO 2.549), representando o Município de Araguacema - TO; Rogério Bezerra Lopes (OAB-TO 4.193b), entre outros, representando o Município de Dueré - TO. 1.8. Determinar que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) cumpra integralmente a determinação proferida pelo item 9.1.1 do Acórdão 2834/2015-TCU-Plenário , dentro do prazo de 120 dias contados da ciência desta deliberação, devendo informar o TCU, ao final desse prazo, sobre as conclusões e o efetivo resultado das providências adotadas; 1.9. Determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 1.9.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para ciência e efetivo cumprimento do item 1.8 deste Acórdão, além do envio aos municípios listados no item 1.3 deste Acórdão, para ciência; e 1.9.2. promova o apensamento definitivo do presente processo ao TC Processo 010.447/2015-6 .